Tribunal: STF
Processo: RE 120924
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
EMENTA:  - Responsabilidade  objetiva do Estado. Ocorrencia
de culpa  exclusiva da vítima.
          -  Esta Corte tem  admitido que a responsabilidade objetiva
da  pessoa  jurídica de  direito  público seja  reduzida  ou excluida
conforme  haja culpa concorrente  do particular ou  tenha sido este o
exclusivo culpado (Ag. 113.722-3-AgRg e RE  113.587).
          -  No caso, tendo o  acórdão recorrido, com base na analise
dos  elementos probatorios cujo  reexame não  e admissivel em recurso
extraordinário,  decidido  que  ocorreu  culpa  exclusiva  da vítima,
inexistente  a responsabilidade  civil da  pessoa jurídica de direito
público,  pois foi  a  vítima que  deu  causa  ao  infortunio,  o que
afasta,  sem duvida, o nexo de causalidade entre a ação e a omissão e
o dano, no tocante ao ora recorrido.
          Recurso extraordinário não conhecido.